Tribunal: TJPA
Processo: 0134731-14.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134731-14.2015.8.14.0301

APELANTE: JOSE MARIA DE ALMEIDA CAMPOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO EM DEMANDA POR INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE OMISSÃO DO SUS. AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação Cível em demanda de indenização por danos materiais e morais. A ação foi ajuizada devido à alegada omissão do Sistema Único de Saúde (SUS), que teria negado tratamento ao autor, forçando-o a custear exames particulares. A sentença de 1º Grau extinguiu o processo, reconhecendo a ilegitimidade do Estado do Pará para compor o polo passivo, visto que o Hospital de Clínicas Gaspar Viana possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira, o que afastaria a responsabilidade do ente estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a responsabilidade solidária dos entes federados no atendimento à saúde pública, conforme o Tema 793 do STF e o art. 23, II, da Constituição Federal, autoriza a inclusão do Estado do Pará no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que a autonomia administrativa e financeira de entidades com personalidade jurídica própria, como o Hospital Gaspar Viana, afasta a responsabilidade direta do ente estadual, que, no máximo, poderia responder subsidiariamente, diante de omissão ou insuficiência da autarquia.
4. A responsabilidade solidária, embora aplicável à saúde pública, não afasta a análise do nexo causal específico. No caso, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana possui autonomia administrativa, o que lhe permite responder diretamente por omissões no atendimento.
5. Ausência de nexo causal entre o dano alegado e a responsabilidade do Estado, visto que o ente federativo não agiu ou se omitiu de forma negligente em relação ao dever constitucional de garantir a saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por José Maria de Almeida Campos, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A ação originária objetiva a indenização por danos materiais e morais, alegadamente sofridos pelo agravante em razão da negativa de tratamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que o obrigou a arcar com exames particulares.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou extinto o feito, considerando a ilegitimidade do Estado do Pará para compor o polo passivo da ação.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente recurso de Apelação Cível, aduzindo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade passiva do Estado do Pará, destacando a sua responsabilidade civil.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso, tendo em vista o entendimento de que o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, responsável pelo atendimento inicial, possui personalidade jurídica própria, conforme o art. 1º da Lei Estadual nº 5.394/87, que lhe confere autonomia administrativa e financeira, afastando, assim, a responsabilidade direta do Estado do Pará.

Em suas razões recursais, o Agravante defende que, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais de saúde pública, o que permitiria a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Alega que a solidariedade decorrente do art. 23, II, da Constituição Federal, combinado com o art. 196, reforça o direito universal à saúde, tornando qualquer ente federativo potencialmente responsável. O recorrente pleiteia, então, o reconhecimento da legitimidade passiva do agravado, com a consequente reforma da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar na presente ação de indenização, sob o fundamento de que a omissão imputada ao SUS teria sido praticada pelo Hospital de Clínicas Gaspar Viana, entidade dotada de personalidade jurídica autônoma.

A jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a autonomia administrativa e financeira de entidades como o Hospital Gaspar Viana afasta a responsabilidade direta do ente estadual, configurando, quando muito, responsabilidade subsidiária em casos específicos de omissão ou insuficiência patrimonial da autarquia responsável.

O agravante sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o art. 23, inciso II, da Constituição Federal. A tese da solidariedade é, de fato, reconhecida pela jurisprudência, conforme o Tema 793 do STF, que assenta a responsabilidade solidária dos entes da Federação nas demandas prestacionais na área de saúde. No entanto, tal responsabilidade solidária não afasta a análise quanto ao nexo causal específico e à autonomia dos órgãos envolvidos.

No caso em tela, o Hospital de Clínicas Gaspar Viana, instituição dotada de autonomia administrativa e financeira, é o responsável direto pela prestação dos serviços de saúde na qual a pretensão do autor se fundamenta. Dessa forma, não há que se imputar ao Estado do Pará a obrigação de indenizar por suposta omissão de atendimento, dado que a entidade demandada possui meios jurídicos próprios para responder por eventuais omissões.

Acerca disto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCONFORMISMO COM TUTELA ANTECIPADA PROFERIDA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ENTE ESTATAL, DETRAN/PA E MUNICÍPIO DE CAMETÁ.
AUTARQUIA ESTADUAL COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. CAPACIDADE PARA ESTAR EM JUÍZO NA DEFESA DE SEUS INTERESSES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO DO PARÁ RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. EFEITO TRANSLATIVO AO AGRAVO. EXTINÇÃO DO PROCESSSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO ESTATAL. ART. 485, VI DO CPC/15. (TJ-PA - AI: 00067765920178140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/09/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 16/09/2019)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DO PARÁ, QUE NÃO FIGURAVA COMO PARTE NO PROCESSO, A ARCAR COM O ÔNUS DA CONDENAÇÃO.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Segundo o Apelante, a petição inicial apontaria a ...Ver ementa completaSUSIPE como parte ré e, a contestação teria sido apresentada pela referida Autarquia Estadual, a qual, possuiria personalidade jurídica própria. 2. O Magistrado de origem condenou o Estado do Pará ao pagamento das parcelas do FGTS, contudo, o Apelado apontou a SUSIPE como parte ré; o contracheque anexado aos autos demonstra que o Apelado estava vinculado ao Órgão da Superintendência do Sistema Penal do Estado do Pará; o distrato do Apelado fora realizado pelo Superintendente do Sistema Penitenciário; bem como, foi a referida Autarquia Estadual quem fora intimida e, consequentemente, apresentou contestação. 3. Nulidade da sentença que condenou o Estado do Pará, que não figurava como parte no processo, a arcar com o ônus da condenação, sob pena de (TJ-PA 00006494820098140045, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2020)

Ainda que a responsabilidade estatal na área da saúde seja objetiva, exige-se, para sua configuração, a demonstração do nexo causal entre o ente estatal e o dano alegado, o que não se verifica no presente caso.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ, na ausência de comprovação de que o ente federativo se ou agiu omitiu de forma negligente em relação ao cumprimento de seus deveres, a responsabilização do Estado do Pará deve ser afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 16/12/2024